Tribunal: TJDFT
Processo: 0703706-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703706-77.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO BUENO DA COSTA RECORRIDO: BANCO INTER SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA DOCUMENTAL. SUFICIENTE. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DANO MATERIAL. HIPOTÉTICO. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Dessa forma, tendo sido reputadas suficientes as provas documentais já contidas nos autos, não constitui cerceamento de defesa a inexistência de perícia contábil. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do c. STJ. 3. Ainda que verificada a incidência das normas consumeristas, a inversão do ônus da prova não se opera de plano, devendo incidir quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação da parte ou quando ela for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (art. 6o, inciso VIII, do CDC). Portanto, cabe ao magistrado a análise das especificidades de cada caso, para averiguar a presença dos requisitos necessários para a inversão e a existência de fundamento para realizá-la. 4. Inviável falar em cerceamento de defesa pelo d. Juízo de origem, ao indeferir o pedido de inversão do ônus da prova, quando se verifica que os autos estão suficientemente instruídos e os fatos devidamente esclarecidos, tornando a inversão irrelevante para o julgamento da controvérsia. 5. Dada a ausência de provas do dano (an debeatur) na fase de conhecimento, a instituição financeira não tem direito à apuração da extensão dos prejuízos (quantum debeatur) na fase de liquidação, pois os alegados danos ao imóvel de sua propriedade estão alicerçados em simples conjecturas. 6. Apelações do Autor e do Réu conhecidas e não providas. Preliminar rejeitada. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 371 e 373, ambos do Código de Processo Civil, bem como 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), apontando erro na distribuição do ônus da prova. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 371 e 373, ambos do Código de Processo Civil, bem como 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), pois, consoante iterativos julgados do STJ, “A análise sobre a verificação da distribuição do ônus probatório das partes pressupõe o reexame dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, inclusive com o cotejamento de peças processuais, o que é inviável em sede de recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.490.617/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.080.738/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009